Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725610-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DE AZEVEDO RIBAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELAINE DE AZEVEDO RIBAS (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0726788-69.2022.8.07.0001, em que litiga com o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (réu), indeferiu o pedido liminar, que pretendia a suspensão do ato de eliminação da agravante na etapa de exames biométricos e avaliação médica (ID 131856476 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37891385), a agravante alega ter sido considerada inapta nos exames biométricos e avaliação médica realizados pelo CEBRASPE, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Argumenta existir possibilidade de reversão da conclusão da Junta Médica do CEBRASPE, no mérito da demanda, após a instrução do feito com a realização de perícia médica, em razão dos laudos médicos que instruem a petição inicial e refutam o parecer da banca examinadora. Sustenta que se inscreveu para o concurso público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal na cota de deficiente físico, por ser portadora de visão monocular, e que o pedido foi deferido pela Banca Examinadora. Informa, no entanto, que um dos motivos de eliminação da agravante pela Junta Médica foi exatamente a condição de portadora da visão monocular, o que não pode ser admitido. Acrescenta que a Junta Médica cometeu um erro ao concluir que a agravante é portadora de lordose acentuada com ângulo de Ferguson 60o. Noticia ter realizado três consultas médicas com especialistas, sendo unânime a conclusão no sentido de que candidata não possui a moléstia alegada, apresentando, na verdade, ângulo de Ferguson 0o, absolutamente dentro da normalidade. Defende que a condição de saúde pode ser confirmada pelos exames ortopédicos e radiografia apresentados nos autos. Justifica que a inabilitação, portanto, se deu por simples confusão causada pela Junta Médica ao examinar a radiografia apresentada pela candidata. Expõe que, pelo fato do teste de aptidão física (TAF) estar em execução até o dia 30/07/2022, deve ser oportunizado à agravante a participação no teste, para poder avançar às demais fases, haja vista que, caso a demanda seja julgada procedente no futuro, não haverá perda do objeto em razão da sua eliminação do certame. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedido o direito de participar de todas as demais etapas do concurso (teste de aptidão física – TAF, investigação social e vida pregressa, FIC, psicotécnico e curso de formação policial), com garantia de participação no curso de formação policial em turma condizente com sua pontuação/classificação e, obtendo êxito em todas as etapas, posterior nomeação e posse. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se, do exame do caderno processual, que a agravante foi eliminada da fase de avaliação médica do Concurso Público para o Provimento Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), pois foi considerada inapta pela Junta Médica, que concluiu, após o recurso administrativo que (ID 131766481 dos autos de origem): O candidato apresenta visão acuidade visual com correção igual 20/20 em olho direito e movimento de mãos em olho esquerdo. Tal condição é considerada incapacitante, conforme subitem 12.10.2, sequencial 9, do Edital no1 - PCDF - Agente, de 20 de junho de 2020 (...). A junta médica comunica ainda que esta condiçõa: a ) é incompatível com o exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do canditdato e ou de terceiro, durante o exercícios do cargo. (...) O candidato apresenta também lordose acentuada, com ângulo de Fergunson 60, confirmada por relatório ortopédico e radiografia. Tal condição incapacitante, conforme subitem 12.10.2, sequencial 94, do Edital no1 - PCDF - Agente, de 20 de junho de 2020 (...) esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança da autora e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo (...) No ponto, nota-se que o ato da junta médica, devidamente fundamentado, não foge ao que restou previamente estabelecido no edital que rege o certame, especialmente o item 12.10.2, que expõe condições ortopédicas que ensejam a eliminação do candidato do certame: 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: 9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho; (...) 94) lordose acentuada, com mais de 48° no ângulo de Ferguson (com radiografia em posição ortostática e descalço); Não se pode olvidar que, em matéria de concurso público, ao Judiciário não é possível se arvorar sobre o mérito do ato administrativo, competindo-lhe, a rigor, apenas o exame da legalidade do certame (RE 632.853/CE, STF). É certo que a candidata inscreveu-se na condição de deficiente físico, por ser portadora de visão monocular. No entanto, deve-se considerar que a inaptidão não se deu apenas em razão da acuidade visual, mas também em decorrência da condição ortopédica que impossibilita o exercício do cargo. E, quanto ao tema, a instrução probatória será necessária para se examinar a existência das condições físicas expressamente previstas no edital. O juízo sobre a condição clínica revelada nos exames médicos – se configura inaptidão ou não para o exercício da função púbica almejada – é matéria que se insere no mérito administrativo e que deve ser avaliada exclusivamente pela banca examinadora. Na espécie, considerando a justificativa da banca examinadora para a eliminação da candidata, amparada em fundamentação técnica da Junta Médica, não se visualiza afronta à disciplina editalícia ou flagrante ilegalidade que autorize a revisão do ato administrativo, inclusive porque observado o contraditório. De tal maneira, à míngua da probabilidade do direito alegado pela agravante, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator